Tribunal: STF
Processo: ARE 1168282
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO EM CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS INSTITUÍDA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 14.958/1996. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSUBSTANCIAM INSTRUMENTO PROCESSUAL DESTINADO A EXPUNGIR DO JULGAMENTO OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU AINDA SUPRIR OMISSÃO SOBRE TEMA CUJO PRONUNCIAMENTO SE IMPUNHA PARA O JULGAMENTO E CORRIGIR ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIR ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REAJUSTE DO BENEFÍCIO, DESDE A VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 3.252/2001. DESCONTENTAMENTO COM O ENTENDIMENTO CONSTANTE NO ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE NÃO JUSTIFICA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. ESCLARECIMENTOS QUANTO À APONTADA OMISSÃO. A INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS À REMUNERAÇÃO DOS EMBARGANTES, EM RAZÃO DO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 7º DA LEI Nº 4.814/2008, NÃO IMPORTA EM DIREITO À REVISÃO DE TAL VALOR DESDE A LEI 3.252/2001, COMO PRETENDEM. SOMENTE QUANDO A GRATIFICAÇÃO PASSOU A INTEGRAR A REMUNERAÇÃO, POR EXPRESSA PREVISÃO DO ARTIGO 7º DA LEI MUNICIPAL Nº 4814/2008, É QUE SE TORNOU CABÍVEL A REALIZAÇÃO DA REVISÃO ANUAL DE SEU VALOR. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DE RESCINDIBILIDADE PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A AÇÃO RESCISÓRIA NÃO SE PRESTA AO MERO REEXAME DA MATÉRIA E À REDISCUSSÃO DO LITÍGIO, COMO SE RECURSO FOSSE, SOB PENA DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DA COISA JULGADA. OMISSÃO QUE SE SUPRE, SEM ALTERAR O MÉRITO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE." (Doc. 21, p. 171)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XI, da Constituição Federal. (Doc. 21, p. 268)



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente